Tribunal: TJES
Processo: 5011535-95.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO Nº 5011535-95.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PERICLES SOARES AGUIAR

APELADO: ONOFRA JUSTINA DE AGUIAR

RELATOR:RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO ACERVO HEREDITÁRIO DEIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Péricles Soares Aguiar contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que homologou a adjudicação dos bens em favor do herdeiro/Apelante, mas indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença carece de fundamentação mínima ao indeferir a gratuidade de justiça; e (ii) determinar se o patrimônio do espólio justifica o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida pelo Juízo a quo, ao indeferir a gratuidade de justiça, é fundamentada de forma suficiente, uma vez que aponta expressamente que o valor do acervo hereditário é incompatível com a concessão do benefício; não havendo se de confundir a fundamentação sucinta com a fundamentação inexistente.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que a concessão de gratuidade de justiça em ações de inventário deve considerar o patrimônio do espólio e não apenas a situação financeira pessoal do herdeiro, sendo este patrimônio, no caso concreto, suficiente para o pagamento das custas processuais.

O fato de o Apelante ter comprovado perante a Defensoria Pública Estadual que preenche os requisitos para ser assistido pela entidade não leva ao deferimento automático da benesse, máxime porque, naquela ocasião, foram analisadas suas condições financeiras pessoais e, para fins de gratuidade de justiça em processo de inventário, o que se deve ponderar é a força do espólio de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fundamentação concisa, mas suficiente, não caracteriza nulidade de sentença. 2. A concessão de gratuidade de justiça em ações de inventário depende da análise da capacidade do espólio de arcar com as despesas processuais, devendo ser indeferido o pedido quando o acervo hereditário é expressivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.135.804, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJE 15/08/2024; TJES, 5000866-96.2021.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 01/08/2022; TJSP, AI 2037432-19.2023.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, Décima Câmara de Direito Privado, j. 22/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011535-95.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PERICLES SOARES AGUIAR
APELADO: ONOFRA JUSTINA DE AGUIAR
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO ACERVO HEREDITÁRIO DEIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Péricles Soares Aguiar contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que homologou a adjudicação dos bens em favor do herdeiro/Apelante, mas indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença carece de fundamentação mínima ao indeferir a gratuidade de justiça; e (ii) determinar se o patrimônio do espólio justifica o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida pelo Juízo a quo, ao indeferir a gratuidade de justiça, é fundamentada de forma suficiente, uma vez que aponta expressamente que o valor do acervo hereditário é incompatível com a concessão do benefício; não havendo se de confundir a fundamentação sucinta com a fundamentação inexistente.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que a concessão de gratuidade de justiça em ações de inventário deve considerar o patrimônio do espólio e não apenas a situação financeira pessoal do herdeiro, sendo este patrimônio, no caso concreto, suficiente para o pagamento das custas processuais.

O fato de o Apelante ter comprovado perante a Defensoria Pública Estadual que preenche os requisitos para ser assistido pela entidade não leva ao deferimento automático da benesse, máxime porque, naquela ocasião, foram analisadas suas condições financeiras pessoais e, para fins de gratuidade de justiça em processo de inventário, o que se deve ponderar é a força do espólio de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fundamentação concisa, mas suficiente, não caracteriza nulidade de sentença. 2. A concessão de gratuidade de justiça em ações de inventário depende da análise da capacidade do espólio de arcar com as despesas processuais, devendo ser indeferido o pedido quando o acervo hereditário é expressivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.135.804, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJE 15/08/2024; TJES, 5000866-96.2021.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 01/08/2022; TJSP, AI 2037432-19.2023.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, Décima Câmara de Direito Privado, j. 22/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível
interposto por
PERICLES SOARES AGUIAR
em face da sentença (ID 6295175) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória - Comarca da Capital - na ação de inventário em epígrafe; a qual, além de homologar a adjudicação dos bens descritos na inicial em favor do herdeiro/Apelante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões (ID 8767675), o Apelante, em suma, sustenta que: (i) a sentença é nula por falta de fundamentação, uma vez que carece de fundamentação mínima necessária ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita; (ii) sua situação financeira é de evidente vulnerabilidade, considerando que se mantém com o benefício previdenciário que recebe, no valor de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais); (iii) a Defensoria Pública sempre analisa a situação econômica da pessoa antes do ajuizamento do processo, decerto que a instituição apenas disponibiliza seus serviços àqueles que demonstram sua hipossuficiência; e (iv)
“a pequena quantia existente em nome do espólio não pode ser priorizada para pagamento de custas do processo”
.

Pois bem.

Como se depreende, a irresignação recursal remete tão somente ao capítulo acessório da sentença, na medida em que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante foi indeferido, acarretando a condenação ao pagamento das custas processuais.

Vejamos, por oportuno, o trecho do
decisum
objurgado que aborda a questão:

“Tendo em vista o valor do acervo hereditário deixado
causa mortis
,
indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, condenando no pagamento das custas, em dez dias.
Se requerido for, desde já, defiro a expedição de alvará para quitação das custas processuais”.

Analisando este excerto da sentença guerreada, é possível, de plano, rechaçar a tese de nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Isso pois a magistrada de origem, de maneira expressa e direta, consignou que o caso em voga não autorizava a concessão da benesse em razão do valor do acervo hereditário deixado pela
de cujus,
transmitido ao patrimônio do herdeiro Apelante.

Restou elucidada, portanto, a razão pela qual se deu o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

É válido ressaltar que, conforme assente entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, o fato de a fundamentação ser sucinta não implica a nulidade do
decisum,
não se confundindo com o vício de ausência de fundamentação:

[...]
As decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. Não se pode confundir a ausência de fundamentação, vício insanável ensejador da nulidade de decisão, com uma motivação sucinta, ou seja, forma breve e concisa de se expor os fundamentos que geraram a convicção do julgador.
[...] (TJES. 5000866-96.2021.8.08.0030. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 01/08/2022)

[...]
Não se verificam as nulidades apontadas no julgado, uma vez que fundamentação concisa não se equipara a ausência desta, tendo a sentença de origem abordado todas as questões colocadas em discussão.
[...] (TJES. 0031403-24.2016.8.08.0035. QUARTA CÂMARA CÍVEL. DES. REL. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. 26/04/2023)

Sublinho ainda que, conforme vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte”
(STJ; AgInt-AREsp 2.135.804; Proc. 2022/0153974-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 15/08/2024).

Superado esse ponto, convém examinar a juridicidade da sentença no que se refere ao indeferimento da assistência judiciária gratuita.

De acordo com a posição que prevalece nas Cortes de Justiça Estaduais, em ações de inventário as despesas são suportadas pelo espólio, de forma que deve ser analisado, para fins de concessão da gratuidade de justiça, a expressividade do patrimônio arrolado, assim como fez o Juízo
a quo.
Confira-se, nesse trilhar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE GRATUIDADE PARA ESPÓLIO. BENS DO ESPÓLIO AVALIADOS EM VALOR INFERIOR AO EQUIVALENTE À 25.000 UFEMGS. DEFERIMENTO DO PEDIDO. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO EM DECORRÊNCIA DE AJUIZAMENTO AÇÃO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA COM POSSIBILIDADE DE IMPACTAR A ORDEM SUCESSÓRIA. ANÁLISE DO PEDIDO POSTERGADA NA ORIGEM ENQUANTO SE AGUARDA O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADAS PELO DIRETOR DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESSA SEDE, PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. A titularidade para o pagamento das custas e despesas relativas a processo de inventário e partilha não tem como sujeitos passivos o inventariante ou os herdeiros, mas sim constituem ônus do Espólio, devendo a gratuidade de justiça ser analisada sob a perspectiva dos bens que o constituem.
[...] (TJMG; AI 3018264-40.2024.8.13.0000; Rel. Juiz Conv. Francisco Ricardo Sales Costa; Julg. 23/08/2024; DJEMG 23/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência da Autora contra decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu a gratuidade processual, por considerar que as custas e despesas processuais deverão ser arcadas pelo espólio.
Requerimento para que seja concedido o benefício da gratuidade, reformando a decisão agravada. Benesse pretendida que em processos de inventário ou arrolamento reveste-se de particularidades, vez que as custas processuais são suportadas pelo espólio e não pelo Inventariante ou herdeiros, sendo necessário, pois, verificar a totalidade do monte partível.
Pedido indeferido, que poderá ser novamente apreciado, após a atribuição do valor total do patrimônio a ser partilhado. Agravante que, após a interposição do recurso, pugnou pelo diferimento quanto ao recolhimento das custas, o que foi deferido nos autos de origem. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2153231-76.2024.8.26.0000; Relator (a): Corrêa Patiño; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro - 11ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 22/08/2024; Data de Registro: 22/08/2024) (TJSP; AI 2153231-76.2024.8.26.0000; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Corrêa Patiño; Julg. 22/08/2024)

Saliento que, no caso dos autos, o Apelante, filho e único herdeiro deixado pela autora da herança, por intermédio da sentença recorrida, obteve a homologação da adjudicação em seu favor de quatro bens imóveis, situados nesta Capital, bem como de numerário que totaliza mais de R$10.000,00 (dez mil reais), referentes a valores informados pelo Banco Banestes, Banco Santander, Receita Federal e Polícia Federal.

Nesse contexto, concluo, da mesma forma que o fez a magistrada de piso, que a expressividade do acervo hereditário revela a possibilidade de pagamento das custas processuais
in casu,
notadamente quando não é composto apenas de bens imóveis, sem liquidez, mas também de ativos financeiros depositados em contas bancárias.

Corroborando o entendimento aqui adotado, cito a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
E DO LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Agravo de instrumento. Inventário. Indeferimento da gratuidade judiciária. Efeito suspensivo indeferido. Alvará para levantamento de valores. Deferida a liberação apenas do valor utilizado pelas herdeiras para o pagamento do ITCMD. As despesas do processo de inventário devem ser suportadas pelo espólio.
Na hipótese, o patrimônio a ser transmitido é composto por dois imóveis, títulos de capitalização e numerário depositado em conta corrente. Espólio que reúne bens suficientes para arcar com as despesas do processo.
Recurso provido em parte. (TJSP; AI 2037432-19.2023.8.26.0000; Ac. 16581025; Campinas; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. J.B. Paula Lima; Julg. 22/03/2023; DJESP 24/03/2023; Pág. 2907)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Inconformismo. Presença de bem imóvel, veículo automotor e numerário depositado em conta corrente. Agravante que é inventariante, estando na posse dos bens. Cabe ao espólio arcar com as despesas do inventário. Acervo hereditário composto de valores suficientes para arcar com o recolhimento das despesas processuais.

Desprovimento do agravo de instrumento e manutenção da decisão guerreada.
(TJRJ; AI 0068283-41.2021.8.19.0000; Macaé; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Freire Raguenet; DORJ 03/08/2022; Pág. 449)

Outrossim, merece registro que o fato de o Apelante ter comprovado perante a Defensoria Pública Estadual que preenche os requisitos para ser assistido pela entidade não altera a conclusão aqui externada, máxime porque, naquela ocasião, foram analisadas suas condições financeiras pessoais e, para fins de gratuidade de justiça em processo de inventário, como já dito, o que se deve ponderar é a força do espólio de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo.

Assim sendo, mesmo que, em regra, aqueles que litigam com assistência da Defensoria Pública sejam agraciados como o benefício da gratuidade de justiça, cenário distinto pode ser observado em alguns casos, como, por exemplo, nas ações de inventário, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HERDEIROS ASSISTIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE NÃO DEVE SER AUTOMÁTICA. VALOR DO MONTE PARTILHÁVEL INCOMPATÍVEL COM A CARACTERIZAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO. 0081352-43.2021.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). LUIZ UMPIERRE DE MELLO SERRA - Julgamento: 31/03/2022 - VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL))

Finalmente, hei por bem registrar que a magistrada de primeira instância autorizou já em sentença a expedição de alvará para quitação das custas processuais, de sorte que, ao que se vê, o pagamento do encargo poderá ser realizado sem que sejam atingidos os valores que o Apelante recebe da Previdência Social, os quais afirma serem integralmente destinados a seu sustento.

Por todo o arrazoado, concluo que a sentença recorrida deve prosperar no que tange ao indeferimento da gratuidade de justiça no caso em comento.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença vergastada no que concerne ao indeferimento da gratuidade de justiça no caso em comento.

Inaplicável o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil no caso em voga, em se tratando de ação de inventário, onde sequer foi indicada parte adversa ou houve verdadeira lide.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/08/2024 às 16:46:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52832529082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.